Tribunal: TJSP
Processo: 0003593-64.2017.8.26.0156
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Concessão de habeas corpus ex officio pelo Juiz de primeiro grau, para trancar a ação penal, após o recebimento da denúncia e proposituras das benesses previstas na Lei n. 9.099/95 – Preclusão – Nulidade reconhecida para determinar o prosseguimento do feito.
Uma vez recebida a inicial acusatória e, sem qualquer alteração do quadro fático, como no caso em análise,

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Concessão de habeas corpus ex officio pelo Juiz de primeiro grau, para trancar a ação penal, após o recebimento da denúncia e proposituras das benesses previstas na Lei n. 9.099/95 – Preclusão – Nulidade reconhecida para determinar o prosseguimento do feito.
Uma vez recebida a inicial acusatória e, sem qualquer alteração do quadro fático, como no caso em análise, não está o Magistrado autorizado a retratar-se de sua decisão para cancelar o recebimento anterior, certo que todas as decisões processuais são acobertadas pela preclusão pro judicato, em observância ao princípio da segurança jurídica, com exceção as questões de ordem pública, o que não ocorre nestes autos.